Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-05.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015399-05.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANIELE GONCALVES NETO - CPF: 059.407.681-13 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL -
VALOR
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EFETUADA PELA SEGUNDA VEZ - ORIGEM E LICITUDE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ÍNFIMA - ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 2o, DO CPC - OBSERVÂNCIA AO TEMPO EXIGIDO E AO ZELO NA ATUAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A inscrição pela segunda vez em órgão de proteção ao crédito sem que tenha sido demonstrada a origem e a licitude da dívida configura ato ilícito passível de reparação, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quando a quantia fixada se mostra insuficiente para compensar os danos morais, cabe a majoração, mas sem gerar enriquecimento ilícito.

Se diante do tempo exigido do advogado e do zelo na defesa da causa os honorários definidos na sentença forem ínfimos, igualmente impõe-se a adequação do valor.

R E L A T Ó R I O

Apelação na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente, devendo a ré arcar com a reparação em R$2.000,00, também com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante aduz que, não obstante ter sido judicialmente declarada inexistente a dívida, a apelada tornou a inseri-la em órgão de proteção ao crédito, por isso pleiteia a majoração do dano moral para R$10.000,00, assim como a dos honorários advocatícios para 20%.

Contrarrazões apresentadas (ID n°. 54382587).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral sob a alegação de que a apelada já a havia inserido imotivadamente em cadastros de inadimplentes, sendo condenada na Ação no. 8030751-83.2016.811.0002, pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei, à reparação em R$10.000,00, porém reincidiu no ato, e pela mesma dívida.

Na contestação, a apelada se limita a arguir que não foi indicado com exatidão o prejuízo suportado, e que a apelante não recebeu nenhuma cobrança abusiva.

Apesar disso, é dela o ônus de provar (art. 373, inciso II, do CPC, em consonância com o art. 6o, inciso III, do CDC) a existência e regularidade do contrato de prestação de serviços, bem como a licitude da anotação restritiva.

Contudo, não apresentou nenhum documento consistente nesse sentido, e a cobrança aliada ao apontamento vexatório sem a adequada e necessária informação prévia ao consumidor é atitude contrária à lei.

Não se discute a obrigação de notificação pelos órgãos de proteção ao crédito, mas sim o dever do prestador de serviços de esclarecer a origem da cobrança.

A segunda inclusão nas listas de devedores sem que a empresa de telefonia tenha demonstrado nem mesmo o vínculo contratual configura ilegalidade e gera abalo moral. Portanto, impõe-se a indenização, que deve ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERNET - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
Recursos conhecidoS e Desprovidos.

A relação entre assinante e empresa telefônica se reveste de natureza consumerista, sujeita às normas ditadas pela Lei n. 8.078/90, dentre as quais a inversão do ônus da prova, previsto em seu artigo 6°, inciso VIII, como direito básico do consumidor
.
Nas ações declaratórias negativas, o ônus cabe à ré provar a regularização e utilização da linha telefônica, em razão da inviabilidade do autor fazer prova de fato negativo
.
Não havendo comprovação da origem da dívida, abusiva a inclusão do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito
.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão
.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
. (...)
(AC no. 161074/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 13/04/2016, DJE de 18/04/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURIDICA E DÉBITO
.
Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo
.
Por isso, na ação declaratória negativa de existência de relação jurídica e de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida
.
O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi
(o contrato)
. (APC no. 20150110089717, 4a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Fernando Habibe, julgado em 02/12/2015, DJE de 11/12/2015)
(sem grifos no original).

O valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) é ínfimo em comparação com as circunstâncias do caso, as condições pessoal, econômica e financeira das partes e o grau da ofensa e sua repercussão.

À vista disso, deve ser majorado para R$10.000,00, que compensam com adequação o autor, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, e também inibem a ré de adotar, pela terceira vez, conduta reprovável.

Decisões desta
Câmara sobre a matéria: AC no. 43356/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04/05/2016; AC no. 124263/2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/09/2015, DJE de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado 16/09/2015, DJE de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 02/07/2014, DJE de 07/07/2014.

Igualmente, os honorários advocatícios comportam aumento para 20% sobre a condenação (art. 85, §2o, do CPC), pois o zelo do advogado do apelante na defesa da causa é evidente, já que o fato persiste desde antes da propositura desta lide e ambos têm empreendido esforços há anos para obter solução definitiva para a questão.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar os danos morais para R$10.000,00 e os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2o, do CPC. No mais, mantenho os termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020